Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-77.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712101-77.2024.8.07.0014 RECORRENTE: EDILVAN MORAES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", E DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147, §1o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça contra mulher em contexto de violência doméstica (art. 147, §1o, do Código Penal), à pena de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa postulou a absolvição por ausência de materialidade e dolo, ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob alegação de bis in idem em sua cumulação com a causa de aumento do art. 147, §1o, do mesmo diploma legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova coligida aos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça; e (ii) estabelecer se a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", e da causa de aumento prevista no art. 147, §1o, do Código Penal configura bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, em consonância com os demais elementos de prova, possui especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, sendo suficiente para sustentar a condenação, conforme jurisprudência reiterada. 4. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com o conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a comprovação de real intenção de concretização do ato. 5. Os elementos fáticos demonstram a presença do dolo específico, configurado pela conduta do réu de se dirigir à vítima com faca em punho, proferindo ofensas e ameaças explícitas, denotando a vontade consciente de amedrontar. 6. No caso, a aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e da causa de aumento do art. 147, §1o, não configura bis in idem, pois incidem sobre fundamentos distintos: a primeira, sobre a coabitação, independentemente de gênero; a segunda, sobre o menosprezo à condição do sexo feminino. 7. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a cumulação de agravantes e majorantes relacionadas à violência de gênero quando fundadas em circunstâncias autônomas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva intenção de execução do ato. 3. É legítima a aplicação cumulativa da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal e da causa de aumento do art. 147, §1o, quando fundadas em elementos distintos, sem configuração de bis in idem. O recorrente alega violação aos artigos 61, inciso II, alínea "f", e 147, § 1o, ambos do Código Penal, sustentando que a aplicação simultânea da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, e da causa de aumento de pena do art. 147, § 1o, configura bis in idem. Argumenta que ambos os dispositivos se baseiam na mesma circunstância fática — a condição da vítima como mulher e a relação íntima que mantinha com o agente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 61, inciso II, alínea "f", e 147, § 1o, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021